Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-32.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000297-32.2014.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO, CARLA PROTAZIO HERNANDES, KATIA REGINA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: KATIA REGINA DOS SANTOS SOUSA, MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO, CARLA PROTAZIO HERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA CONDUTORA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por companheira e filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito contra condutora e proprietária do veículo causador do sinistro. Sentença que julgou procedente o pedido, fixando danos morais em 200 salários mínimos e pensão mensal de um salário mínimo, rateada entre os autores, desde o óbito até os limites etários previstos (25 anos para os filhos e 72 anos e 3 meses para a viúva, com direito de acrescer). Apelação das rés e recurso adesivo dos autores visando, respectivamente, à improcedência ou redução da condenação e à majoração do pensionamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de culpa da condutora e o nexo causal com o acidente; (ii) analisar a responsabilidade solidária da proprietária do veículo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) definir se o pensionamento mensal deve ser mantido em um salário mínimo ou majorado.

III. Razões de decidir

3. Provas documentais, testemunhais e laudo pericial confirmam que a condutora realizou ultrapassagem imprudente em local proibido, causando o acidente.

4. Responsabilidade solidária da proprietária configurada à luz dos arts. 932, III, e 933 do CC, por permitir o uso do veículo.

5. Valor dos danos morais (200 salários mínimos) compatível com a gravidade do dano e precedentes jurisprudenciais.

6. Ausência de prova documental idônea da renda efetiva da vítima. Aplicação de entendimento do STJ de que, na falta de comprovação, a pensão deve corresponder a um salário-mínimo.

7. Recurso adesivo improvido por não se desincumbirem os autores do ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação das rés e recurso adesivo dos autores desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a responsabilidade civil subjetiva do condutor que, por ultrapassagem imprudente em local proibido, provoca acidente com vítima fatal. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor que o utiliza com sua permissão. 3. Na ausência de prova da renda da vítima, a pensão mensal deve ser fixada em um salário mínimo, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts.
186, 927, 932, III, 933, 948; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I; CTB, arts.
29, IX a XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.529.971/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017; TJPA, Apelação nº 2017.04005583-10, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/RECORRIDAS: MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO e CARLA PROTAZIO HERNANDES

APELADOS/RECORRENTE:
KATIA REGINA DOS SANTOS representando seus filhos WLISSES KAE DE SOUSA FREITAS e KAILANI REGINA DE SOUSA FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO e CARLA PROTAZIO HERNANDES e RECURSO ADESIVO
interposto por KATIA REGINA DOS SANTOS representando seus filhos menores WLISSES KAE DE SOUSA FREITAS e KAILANI REGINA DE SOUSA FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, que julgo procedente a demanda.

Narram os autos de origem que Kátia Regina dos Santos, viúva e representando os filhos menores, ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
contra Carla Protázio Hernandes (condutora) e Maria do Socorro Protázio Romão (proprietária de veículo) pela morte de seu companheiro, Wlisse Alves Freitas, em acidente de trânsito ocorrido em 22/01/2011 na PA-275, causado por ultrapassagem imprudente da primeira ré.

Pede pensão mensal, pagamento de despesas e indenização total de
R$ 1.304.648,00
(R$ 1.159.848,00 por danos materiais e R$ 144.800,00 por danos morais), sustentando responsabilidade solidária das rés, culpa comprovada por inquérito policial e laudo pericial, e requer gratuidade de justiça.

Contestação da ré Maria do Socorro Protazio Romão às fls. 142-150, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade entre as litisconsortes e necessidade de suspensão do processo. No mérito, sustentou a inexistência de conduta e culpa, porque a condutora teria sido fechada por uma motocicleta que desviara de um buraco na rodovia. Subsidiariamente, alega culpa concorrente das vítimas.

Contestação da corré Carla Protázio Hernandes às fls. 155-167, alegando preliminarmente a necessidade de suspensão do processo. No mérito, sustentou a inexistência de prova da culpa pelo evento ou, então, reconhecimento da culpa concorrente, a ausência de comprovação da dependência econômica dos autores e da renda mensal da vítima. Subsidiariamente, na eventual procedência da ação, pleiteia a redução das indenizações pretendidas.

Em réplica às contestações (fls. 173-181), os autores impugnaram as preliminares, reiteraram os termos da inicial e requereram o julgamento procedente da ação.

Decisão saneadora às fls. 183-184, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade e suspensão do processo.

Audiência de conciliação e instrução interrompida por arguição de suspeição (fls. 191-192), que foi rejeitada em 1º e 2º graus (fls. 199-202).

Intimados para se manifestarem sobre os documentos juntados às fls. 193-195 e dizerem de eventual interesse na audiência de instrução, não houve resposta das partes (fs. 204).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, até porque as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, e as requeridas não fizeram uso da oportunidade de impugnar os documentos de processo que também responde sobre os mesmos fatos, integrada a estes autos como prova emprestada.

O empréstimo probatório encontra guarita nos preceitos da economia processual, da duração razoável do processo e da unidade da jurisdição, até para evitar a repetição inútil de atos processuais perante o Estado-juiz.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, este mecanismo processual veio a ser positivado no direito pátrio, embora já fosse consagrado na doutrina e jurisprudência como meio atípico de prova, agora legalmente definido no art. 372, in verbis: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

O contraditório foi amplamente respeitado, porque todas as provas do processo 0003167-19.2011.8.14.0040 foram produzidas com o acompanhamento da defesa técnica das requeridas, que teve oportunidade de alegar todas as matérias e quaisquer vícios eventualmente existentes, de forma ou de conteúdo, seja na contestação, seja em alegações finais.

Como os fatos são os mesmos nas duas demandas, e todo o conteúdo daquele processo é do conhecimento das promovidas, pois o polo passivo é o mesmo, seria até despiciendo ouvir a parte ré sobre a juntada dos documentos (prova emprestada) de fls. 193-195, mesmo assim este Juízo concedeu a oportunidade de se manifestarem (DJe nº 6272, de 04/09/2017, fls. 203), porém optaram se manter em silêncio (fls. 204).

Em sequência, considerando a distribuição estática do ônus da prova, disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado na ação.

Para aferição da existência da Responsabilidade Civil, do dever de indenizar, é necessário se verificar se existente o fato jurídico antecedente que lhe fundamenta a existência. O fato jurídico danoso (que pode ser oriundo de um ato ilícito, lícito, ato-fato ilícito ou lícito) é o antecedente lógico da Responsabilidade Civil. Ele existe no plano da existência exatamente para que possa surgir a obrigação (espécie de dever jurídico) no plano da eficácia.

Antes da análise das provas produzidas, deve-se observar que o julgador, para decidir determinada lide, interpreta não só as normas jurídicas que identifica como incidentes, mas também, e muitas vezes principalmente, os fatos que são levados à sua apreciação. Geralmente, dedica-se grande atenção à interpretação de textos, discutindo-se as relações entre autor, leitor, limites da interpretação em razão do próprio texto, o texto como objeto de livre uso, como dizia Humberto Eco (IN:
Interpretação e Superinterpretação. São Paulo/SP: Martins Fontes)
entre outros aspectos, relegando-se a um segundo plano a interpretação que é ao mesmo tempo construção e qualificação dos fatos pelo ser humano. O historiador elabora o seu fato histórico; o jurista o fato jurídico e o sociólogo o fato social, até porque a compreensão da história depende da análise do fato histórico, da mesma forma que a decisão judicial depende da análise dos fatos jurídicos levados à apreciação do juiz no processo civil, razão por que é possível traçar um paralelo entre a atividade jurídica e a escrita da histórica, na qualificação e “categorização” dos fatos, comparação detalhada pelo Professor Gian Antonio Micheli, em sua tese de cátedra.

Em suma, a atividade interpretativa não se restringe, desta forma, aos textos produzidos, mas vai aos fatos que são, outrossim, produtos de uma construção humana e não uma essência que devemos ou não somos capazes de apreender. O historiador interpreta os fatos e constrói texto, abordando trechos da história da humanidade; da mesma forma o juiz, no processo, ao interpretar os fatos para decidir, deve argumentar na sentença indicando as razões de sua decisão nos termos do art. 93 da Constituição da República. Desta forma, não só se interpreta textos para se analisar fatos, mas também se interpreta fatos para construir textos.

Especificamente, para a configuração da responsabilidade e do dever de indenizar devem restar demonstrados a conduta/fato, o dano causado à vítima, o nexo de causalidade entre ambos e o dolo ou a culpa do agente.

Outrossim, adentrando ao plano fático do direito alegado, a partir dos elementos probatórios coligidos ao caderno processual,
evidencia-se a presença dos elementos do dever de indenizar na responsabilidade civil subjetiva, incidente na espécie,
nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O fato danoso foi o acidente automobilístico, o dano, a morte da vítima, e o nexo de causalidade restou configurado por ser claro que a morte decorreu do trágico acidente (hemorragia externa por lesão de artéria femoral esquerda), elementos todos comprovados nos autos, especialmente às fls. 21, 29, 70-79, 87-88, 109-111 e 126-128, e corroborados com as provas produzidas no processo nº 0003167-19.2011.8.14.0040, da 1ª Vara Cível desta Comarca (cópia integrada aos autos por mídia digital de fls. 195).

Quanto à culpa, verifico do arcabouço probatório existente nos autos, elemento fático-probatório detalhado no relatório da autoridade policial (fls. 126-128), que indicou a condutora, primeira Requerida, como causadora do acidente, in verbis:

Denota-se que a causadora do acidente, de forma imprudente, ultrapassou um veículo que estava em sua frente, avançando para o leito contrário da pista, causando o acidente com o veículo moto Suzuki Yes 125, em seguida, chocou-se, (sic) com o segundo veículo que estava a sua frente, marca Yamaha YBR 125 quando tentou voltar para à (sic) sua via. A condutora do veículo Ford/Escort (sic) forçou uma ultrapassagem no topo de um aclive, logo não tinha visão dos veículos que vinham em sentido contrário, fato determinando para o sinistro automobilístico (fls. 127-128).

Ademais, as testemunhas ouvidas na audiência do processo 0003167-19.2011.8.14.0040 (cópia integral dos autos na mídia digital às fls. 195) foram unânimes em indicar a primeira Requerida (condutora do veículo EcoSport) como causadora do acidente que resultou na morte do familiar dos autores, além de lesionar gravemente mais duas vítimas, Antonio Edvaldo Bezerra e Elegilson Ferreira da Costa.

A contestante Maria do Socorro Protazio Romão levantou uma tese de excludente de responsabilidade, o fato de terceiro, posto que, na sua versão, a condutora ré teria sido fechada por outra motocicleta que desviara de um buraco na rodovia.

A única pessoa a contar essa estória foi a própria condutora ré (fls. 47-48). Não há nenhuma prova do fato alegado. Das fotografias constantes nos autos (fls. 70-73 e 80-85) não se visualiza nenhum buraco na rodovia e ainda que tivesse uma cratera, por si só, não importaria admitir como verdadeira a versão criada pela ré, se não provado o fato de terceiro como excludente de responsabilidade.

No intuito de minorar a obrigação de reparar os danos, ambas as contestantes arguiram a tese de culpa concorrente, porque as vítimas estavam sem capacete e a documentação da motocicleta estava vencida, além das contradições narrativas.

No entanto, a única contradição existente neste processo é a história criada pelas requeridas, e a circunstância de a documentação da moto estar vencida é totalmente desinfluente, pois não há qualquer nexo com o acidente, que fora causado pela condutora ré ao fazer uma ultrapassagem proibida e invadir a pista contrária.

Já a alegação de que as vítimas estavam sem capacete, além de não ser relevante para a causa do acidente, vai de encontro às provas dos autos. O Sr. Antonio Alberto Pinto dos Santos, ouvido no inquérito policial nº 353/2011.000017-5, declarou ter recolhido os capacetes utilizados pelas vítimas e posteriormente os devolveu ao irmão da vítima sobrevivente Antonio Edvaldo (fls. 108).

Portanto, o dever de indenizar se encontra sobejamente demonstrado nos autos, merecendo ser acolhido.

Quanto aos danos materiais, entendo ser cabível o pensionamento, mas não o pagamento em parcela única, afastando-se a norma do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, que não se aplica à espécie. A norma regente do caso é o art. 948 do Código Civil.

A pensão é devida porque os autores, presume-se, eram dependentes da vítima. O falecido convivia com a autora e os dois filhos menores, também autores nesta demanda, presumindo-se a dependência da companheira e da prole em relação ao de cujus. Claro, trata-se de presunção iuris tantum, logo, poderia ser afastada, mas as requeridas não trouxeram nenhuma prova para afastar essa presunção.

De todo modo, mesmo que a viúva exercesse ou exerça atualmente alguma atividade remunerada ou tenha outra fonte lícita de renda, a presunção de dependência econômica não seria abalada, a não ser que ficasse comprovado que o falecido não trabalhava e, portanto, não contribuía para o sustento da família, o que não é o caso.

Nessa hipótese, o exercício concomitante de atividade remunerada poderia ser considerado na fixação do valor da pensão, mas não implicaria sua exclusão, pois no casamento/união estável presume-se a vida em comum, a dependência recíproca e a mútua assistência.

Quanto à forma de pagamento da indenização, tem-se a norma do citado art. 948 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 948.
No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Embora a informação da renda do falecido fosse um dado relevante para a fixação do valor do pensionamento, e nesse ponto os autores não se desincumbiram do ônus da prova, não é imprescindível. Por outro lado, também não se pode acolher como correto o valor de R$ 15.000,00 mensais, e na ausência de provas, o valor da pensão será de um salário mínimo, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

Segue-se ementa de recente julgado sobre a matéria,

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
MORTE DE GENITOR. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. VÍTIMA. VERBA INDENIZATÓRIA. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESINFLUÊNCIA NO ARBITRAMENTO
. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada em abril de 2009 pelas filhas de vítima de acidente automobilístico ocorrido em outubro de 1991 provocado por condutor de ônibus de propriedade da empresa ré. Autoras que, à época do evento danoso, eram absolutamente incapazes, atingindo a maioridade relativa apenas em dezembro de 2004 e março de 2008, respectivamente.

2. Recurso especial interposto pela empresa ré objetivando ver reduzida a verba indenizatória fixada na origem (no valor de 100 [cem] salários mínimos [ou R$ 54.500,00 - cinquenta e quatro mil e quinhentos reais] pelos danos morais suportados por cada uma das duas filhas da falecida vítima), afastado o pensionamento mensal e fixada a data em que proferida a sentença como termo inicial de incidência dos juros moratórios.

3
. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo
.

Precedentes.

4. É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder.

(STJ - REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

A informação de que o falecido era microempresário revela-se desinfluente, pois os autores não fizeram a prova da renda mensal auferida. Se é verdade que um microempresário pode ganhar muito dinheiro, também é verdade que pode acumular muitas dívidas e prejuízos, a ponto de falir a empresa. Portanto, a qualificação profissional ou empresária não substitui a prova da renda mensal.

Quanto ao limite de idade dos filhos para percepção do pensionamento, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da
pensão
,
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade" (STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel.

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma linha,

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
.
MORTE DE FAMILIAR DOS APELADOS
. CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POSTO APELANTE, FORTE NO ART. 932, III C/C 933 TODOS DO CC/2002.
PENSIONAMENTO
REDUZIDO A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, SENDO QUE PARA A ESPOSA PELO PERÍODO DE 22,2 ANOS E
PARA OS FILHOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE
. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS PROPORCIONALMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO, EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO SOMENTE DA EXTENSÃO DOS PEDIDOS.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) 3. Em contrapartida, afiguram-se pertinentes os requerimentos de redução de 1/3 (um terço) do pensionamento que seria destinado ao sustento da própria vítima, bem como da
redução do termo final do pensionamento em relação aos filhos, para a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Tudo em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

(...)

(TJPA - 2017.04005583-10, 180.600, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-19).

Resolvido o limite temporal da pensão dos filhos, resta fixar o termo final do pensionamento quanto à companheira supérstite.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido companheiro) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE (STJ - AgRg no REsp 1401717/RS, DJe 27/06/2016).

No caso, o óbito foi em 2011 época cuja média de expectativa do brasileiro era de 74,1 anos, conforme tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em <<ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2011/pdf/ambos_pdf.pdf>>.

Porém, considerando que no pedido inicial requer-se a pensão até o marco de 72,3 anos, apontado como expectativa de vida da vítima, fica o juízo limitado a esse termo, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita.

Ademais, merece acolhida a pretensão de acrescer à pensão da viúva (ex companheira) os quinhões dos filhos após esses alcançarem a idade presumível de independência financeira (25 anos), pois a pensão ora fixada de um salário mínimo é devida ao núcleo familiar, rateado o valor entre os dependentes. Após a independência dos filhos, deve a pensão ser integralmente paga à única presumida dependente, a companheira sobrevivente.

Nesse sentido há tempo manifestou o STJ,

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE FERROVIÁRIO COM MORTE
- QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO RAZOÁVEL - INTERVENÇÃO DO STJ - POSSIBILIDADE -
VIÚVA DA VÍTIMA - DIREITO DE ACRESCER À PARCELA DOS FILHOS QUE DEIXAREM DE RECEBER A INDENIZAÇÃO A QUALQUER TÍTULO - VALIDADE
- CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO FAVORÁVEL ÀS PRETENSÕES DOS RECORRENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II-
O beneficiário da pensão decorrente do ilícito civil tem o direito de acrescer à sua cota a quantia devida aos filhos da vítima que deixarem de receber tal benefício
.

(...)

(STJ - REsp 753.634/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2007, DJ 13/08/2007, p. 374).

Portanto, as requeridas devem pagar, em dever solidário, pensão mensal de um salário mínimo (inicialmente 1/3 para cada) desde a data do evento danoso (acidente/morte) até a data em que a vítima completaria a idade de 72 anos e 3 meses, sendo que os autores Wlisses Kaê de Sousa Freitas e Kailani Regina de Sousa Freitas deverão ser excluídos da pensão ao completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, reconhecido à companheira viúva o direito de acrescer as quotas dos filhos excluídos.

Quanto à constituição de capital para garantia do pagamento da pensão, o Novo Código de Processo Civil trouxe uma sutil alteração da norma anterior (art. 475-Q, CPC/73), deixando a entender que caberá ao exequente fazer o requerimento quando da execução (art. 533, CPC/15).

Por último, resta analisar o pedido de indenização por danos morais apontados como consequência do acidente alhures referido, que vitimou o companheiro da autora e pai dos litisconsortes ativos, parentesco demonstrado pelos documentos de fls. 19-20 e 25-27. Como já consagrado na doutrina e jurisprudência, a indenização por morte é concedida aos familiares da vítima, em decorrência da dor sofrida com a perda do ente querido.

A obrigação de indenizar assenta-se na demonstração do fato, da existência do dano efetivo, do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo e a culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam o dever de indenizar. Tal regramento também se aplica, e não poderia deixar de ser, ao pedido indenizatório por dano moral, dando ao magistrado elementos fáticos concretos aptos a embasar o julgamento, sob pena de improcedência da pretensão deduzida em Juízo.

No que tange ao dano moral indenizável, a Carta Magna de 1988, pondo fim à bizantina discussão sobre a tese da reparabilidade dos danos morais, inseriu a tutela da chamada "dor moral" em seu art. 5º, incisos V e X, in verbis:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...).

Seguindo a diretriz constitucional acima exposta, o Código Civil de 2002, de modo explícito em seu art. 186, amparou aqueles eventualmente lesionados em sua esfera patrimonial subjetiva, esta compreendida como sendo a lesão insuscetível de quantificação econômica, exatamente por não derivar de perda pecuniária, como só acontece nos casos de violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem das pessoas. Vejamos o teor do dispositivo acima mencionado:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De fato, em nosso ordenamento jurídico, colocou-se termo a qualquer dúvida que pudesse remanescer quanto à necessidade de reparação do dano exclusivamente moral.

A ofensa moral ocorre normalmente no íntimo e na consciência de cada pessoa, alcançando sua honra subjetiva, atingindo o psíquico, a autoestima, o sentimento de respeito e de idoneidade do ser humano, de maneira que o dano moral advém das lesões causadas ao indivíduo, sendo a ofensa moral imanente e inerente ao próprio fato.

No caso em tela,
vislumbra-se que a dor da perda de um companheiro e pai supera o mero dissabor e jamais poderá ser considerado irrelevante. O trauma, a ausência, a saudade e o abalo emocional e afetivo suportados pelos Requerentes ultrapassam a esfera do tolerável, chegando a redundar em abalo do estado de espírito em intensidade suficiente a configurar dano moral, que, apesar de ser irreparável, pode ser justamente compensado.

A morte de um ente familiar querido, na qualidade de companheiro e pai dos autores, a toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração (dano moral in re ipsa), notadamente em razão da imprevisibilidade do evento. É o que se chama de danos morais reflexos ou por ricochete. Ou seja, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros.

Em verdade, tal indenização possui caráter dúplice: compensatório à vítima e punitivo/educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de indenizar.

Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos e a repercussão da ofensa.
Apesar da indenização nunca ser suficiente para quem perdeu um ente querido, ao menos o valor deve ser condizente com a dor da perda prematura de uma vida.

Neste sentido, tendo por parâmetro, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a indenização por dano moral decorrente de morte aos familiares da vítima é admitida por aquela Corte, geralmente, até o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos (REsp 713.764/RS, DJe 10/03/2008; AgRg no REsp 976.872/PE, DJe 28/02/2012; AgRg no AREsp 44.611/AP, DJe de 21/11/2016; e AgRg no AREsp 113.612/SP, DJe 06/06/2017) sobre casos análogos, fixo como compensação pelos danos morais o valor de 200 salários mínimos, obrigação que se impõe solidariamente às Requeridas.

Não merece prosperar a tese da defesa de reduzir o valor da indenização em virtude do lapso temporal havido entre o fato danoso e a dedução, em juízo, do correspondente pedido indenizatório, pois no ordenamento jurídico brasileiro não existe previsão legal de prescrição gradual da pretensão, e a pretendida redução só se justificaria quando tal circunstância tivesse o condão de revelar verdadeira desídia da parte autora, que não é o caso em disceptação.

Finalmente, considerando a imprescindibilidade da pensão alimentícia e com o fim de garantir aos dependentes, dos quais dois são filhos menores, a subsistência devida, entendo por conceder de ofício a antecipação parcial dos efeitos da tutela (pensão mensal), sob pena de inutilidade do provimento jurisdicional ou perecimento do direito.

O Novo Código de Processo Civil, entre os artigos regentes da tutela provisória (art. 294 até art. 311), não trouxe uma única disposição exigindo expressamente requerimento da parte para a concessão da tutela provisória, embora também não tenha claramente previsto que o juiz atue de ofício.

De todo modo, enquanto o art. 273 do CPC/73 trazia expressamente a necessidade de requerimento para a antecipação dos efeitos da tutela, o CPC/2015 não exige ou dispensa expressamente o requerimento para a concessão de tutela provisória, afastando-se por completo do Código anterior.

Outra alteração significativa ocorreu no art. 2º do CPC/15 (O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei), que não reproduziu o art. 2º do CPC/73 (
Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma
legais).

Como se nota, o novo Código, de forma mais comedida, só exige requerimento para que tenha início o processo, mas não a concessão da tutela (art. 2º do CPC/2015). E tutela, aqui, pode ser entendida em qualquer modalidade, inclusive provisória.

Mesmo sob a égide do antigo Código, o Superior Tribunal de Justiça já vinha flexibilizando a regra para albergar a concessão de ofício da tutela antecipada em situações excepcionais que se
verifica a necessidade de antecipação (REsp 1.063.296/RS, DJe de 19/12/2008; AgRg no REsp 1.056.742/RS, DJe de 11/10/2010; e REsp 1309137/MG, DJe 22/05/2012).

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, para condenar solidariamente as requeridas CARLA PROTÁZIO HERNANDES e MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO ao pagamento de 200 (duzentos) salários mínimos vigentes nesta data a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso (súmula 54 do STJ e art. 398 do CC/02) e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (súmula 362/STJ).

Outrossim, a título de
danos materiais
, condeno as requeridas, também em dever solidário, ao pagamento de pensão mensal de um salário mínimo (inicialmente 1/3 para cada) desde a data do evento danoso (acidente/morte) até a data em que a vítima completaria a idade de 72 anos e 3 meses, sendo que os autores WLISSES KAÊ DE SOUSA FREITAS e KAILANI REGINA DE SOUSA FREITAS deverão ser excluídos da pensão ao completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, reconhecendo-se à companheira viúva o direito de acrescer as quotas dos filhos excluídos, devendo o valor da pensão acompanhar o reajuste periódico do salário mínimo.

As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez e serão acrescidas de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54-STJ; art. 398-CC), e correção monetária partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ); as vincendas deverão ser pagas mensalmente até o 5º dia útil de cada mês, através de depósito em conta bancária indicada pelos autores, salvo outra forma ajustada entre as partes.

Outrossim, em razão dos fatos e fundamentos detalhados na sentença,
concedo a antecipação parcial dos efeitos da tutela
, apenas quanto ao pagamento das
parcelas vincendas do pensionamento
, para que desde logo os autores passem a receber a pensão na forma então fixada, atraindo a norma do art. 1.012, inciso V, do CPC/15.

Ante a sucumbência mínima dos autores, incide a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, portanto, condeno as promovidas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o qual compreende a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme o disposto no § 9º do artigo 85 do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se.

Parauapebas/PA, 13 de novembro de 2017.

Juíza
ELINE SALGADO VIEIRA

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado.

CARLA PROTÁZIO HERNANDES e MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMÃO interpuseram sustentando a ausência de culpa da primeira apelante, insuficiência do inquérito policial como prova, inexistência de responsabilidade solidária da proprietária do veículo, falta de comprovação da dependência econômica e da renda do falecido para justificar os danos materiais, e necessidade de redução do valor dos danos morais com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Pedem a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a exclusão/redução das indenizações (Id. 1567432).

KÁTIA REGINA DOS SANTOS e filhos apresentaram
contrarrazões à apelação
, defendendo a manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil das rés pela morte de Wlisse Alves Freitas em acidente de trânsito.

Sustentam que a culpa da condutora e a responsabilidade solidária da proprietária estão comprovadas por ampla prova produzida, não apenas por inquérito policial, e respaldadas pelo art. 942 do CC e jurisprudência.

Argumentam que o dano moral foi fixado de forma razoável e proporcional, devendo o recurso ser improvido, com condenação das apelantes em honorários advocatícios de 20% (ID. 1567436).

KÁTIA REGINA DOS SANTOS, WLISSES KAÊ DE SOUSA FREITAS e KAILANI REGINA DE SOUSA FREITAS
interpuseram RECURSO ADESIVO, com o objetivo de
obter majoração do valor fixado a título de indenização por danos materiais (pensão mensal), sob alegação de que o montante arbitrado na sentença é insuficiente para garantir a subsistência digna dos autores
.

Alega a parte recorrente que:

·

O valor fixado (01 salário-mínimo para todos os autores) não é razoável, sobretudo porque a própria sentença reconheceu que o falecido era microempresário e provedor exclusivo da família.

·

Um salário-mínimo, segundo estudo do DIEESE (fevereiro/2018), deveria ser de R$ 3.752,65 para atender dignamente uma família de quatro pessoas, o que demonstra a insuficiência do valor arbitrado.

·

É impossível que três pessoas sobrevivam de forma digna com apenas um salário-mínimo, devendo-se aplicar os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade.

·

O falecido trabalhava na construção do Shopping Parauapebas e não havia indícios de dificuldades financeiras, sendo relevante destacar que seu funcionário recebia R$ 2.500,00 mensais, o que indica que o rendimento do empresário era superior.

Argumenta que a sentença deixou de considerar a renda real do falecido e a dependência econômica total da família, devendo o valor da pensão refletir sua real capacidade contributiva à época.

Sustenta ainda que a indenização deve ser fixada de modo a garantir padrão de vida compatível com aquele existente antes do óbito, respeitando-se a dignidade humana e afastando-se parâmetros que comprometam a subsistência.

Por fim, requer que seja
modificada a sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais/pensão vitalícia nos termos da petição inicial
, com majoração do valor mensal para patamar condizente com a realidade econômica do falecido e as necessidades dos autores.

A parte requerida não apresentou as contrarrazões (Id. 1567437).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e do recurso adesivo.

No mérito, quanto ao apelo interposto por CARLA PROTÁZIO HERNANDES e MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMÃO, verifica-se que não merecem guarida as alegações defensivas.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma robusta, a ocorrência dos requisitos configuradores da responsabilidade civil subjetiva, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Restou comprovada a conduta culposa da primeira apelante, condutora do veículo Ford/EcoSport, que, em trecho de aclive da rodovia, realizou manobra de ultrapassagem em desacordo com as regras de prudência e segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, colocando em risco o tráfego de veículos em sentido oposto.

Embora tenha alegado fato de terceiro como excludente de responsabilidade, atribuindo a manobra à tentativa de evitar colisão com motocicleta que desviara de suposto buraco na pista, tal versão não se sustenta diante da prova dos autos (Num. 1567357 - Pág. 6/11).

A própria condutora, em seu depoimento perante a autoridade policial (Id. Num. 1567354 – págs. 17/18), admite que efetuou a manobra de ultrapassagem, retornando à faixa de origem de forma insegura, violando as cautelas previstas no art. 29, IX, X e XI, do CTB. Não há qualquer elemento que comprove o alegado buraco ou que demonstre a ocorrência de evento externo apto a afastar o nexo causal.

O laudo pericial (Num. 1567353 - Pág. 29), as fotografias do local (Num. 1567356 - Pág. 17/ Num. 1567357 - Pág. 11) e os testemunhos colhidos perante a autoridade policial (Num. 1567358 - Pág. 13/ Num. 1567360 - Pág. 1) e os produzidos no processo conexo (CumSen 0003167-55.2011.8.14.0040), apontam a condutora como causadora do sinistro, reforçando que a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima foi resultado direto de sua manobra imprudente.

Quanto à responsabilidade solidária da segunda apelante, proprietária do veículo, esta decorre da aplicação do art. 932, III, c/c art. 933, do Código Civil, bem como do entendimento consolidado da jurisprudência no sentido de que o proprietário responde objetivamente pelos danos causados por quem conduz seu veículo com sua permissão ou por sua conta e ordem, vejamos:

TJ-SP - Apelação Cível: AC 0707442-96.2012.8.26.0020

SP

Acórdão publicado em 04/02/2020

Ementa: "ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde com o condutor, objetiva e solidariamente, pelos danos causados a terceiro".

TJ-SP - Apelação Cível 10125954520228260292 Jacareí

Acórdão publicado em 20/02/2025

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Clodoaldo dos Santos em face de sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Município de Jacareí contra o apelante, visando ao ressarcimento de R$ 12.800,00 por danos ao patrimônio público causados por veículo de sua propriedade, supostamente utilizado por seu filho sem autorização do apelante. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do proprietário do veículo por danos causados por terceiro supostamente não autorizado. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados por terceiros que o conduzam, independentemente de autorização expressa. 4. A responsabilidade do proprietário também se fundamenta na culpa "in vigilando", pela falha em adotar medidas para evitar o uso indevido do veículo. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. 6. Tese de julgamento: "1. O proprietário do veículo responde solidariamente por danos causados por terceiro condutor, independentemente de autorização. 2. A responsabilidade objetiva do proprietário decorre do risco inerente à posse do bem."

Assim, não prospera a tese de ilegitimidade passiva.

No tocante ao quantum indenizatório por danos morais, a quantia fixada na sentença (200 salários mínimos) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão da perda, a repercussão na vida dos autores e o caráter pedagógico da indenização. Não há demonstração de excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, vejamos:

TJ-SP - Apelação Cível: AC 10061986820178260510 SP

Acórdão publicado em 30/06/2022

Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ação proposta em face de empresa proprietária do veículo envolvido no acidente - R. sentença de parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento com despesas com funeral, indeferindo, por outro lado, o pedido de pensão mensal – Recurso das partes - Falecimento do esposo da autora – Veículo de propriedade da empresa ré, cujo condutor sofre mal súbito, invade a calçada e atropela a vítima - Caracterização de fortuito interno, ou seja, ligado à pessoa do condutor, que não configura excludente de responsabilidade – Dever de indenizar configurado – Dano moral fixado na r. sentença em R$ 200.000,00 – Manutenção - Sofrimento profundo de dor advinda da perda de ente familiar tão próximo - Valor que atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade - Marido da autora, vítima do acidente, quem provia o lar - Pensão mensal devida - Falta de comprovação da renda auferida mensalmente pela vítima – Fixação com base no salário mínimo, na proporção de 2/3, até que a vítima complete 76 anos (expectativa de vida do brasileiro prevista na data do acidente, segundo tabela do IBGE), ou até o falecimento da beneficiária - Possibilidade de dedução do eventual valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT , nos termos da Súmula nº 246 do STJ - R. sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da pensão mensal e dedução de eventual valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ e RECURSO PROVIDO DA AUTORA.

No que concerne à indenização por danos materiais (pensionamento), a sentença aplicou corretamente o entendimento pacífico do STJ, segundo o qual, na ausência de comprovação da renda efetiva da vítima, a pensão mensal deve corresponder a um salário-mínimo, presumindo-se a dependência econômica dos filhos menores e da companheira supérstite.

Passo ao exame do recurso adesivo interposto por KÁTIA REGINA DOS SANTOS e filhos. Pretendem os recorrentes a majoração do pensionamento, sob alegação de que o falecido possuía renda superior. Todavia, não trouxeram aos autos prova documental idônea que comprove o montante efetivamente percebido pela vítima à época do óbito, limitando-se a apresentar alegações genéricas e comparações com suposta remuneração de empregado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia aos autores demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, não se desincumbindo desse ônus. A ausência de comprovação da renda real impõe a manutenção do parâmetro de um salário-mínimo, adotado com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ausentes elementos que justifiquem a majoração pretendida, impõe-se a rejeição do recurso adesivo.

Dessa forma, tanto a apelação das rés quanto o recurso adesivo dos autores não merecem provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta por CARLA PROTÁZIO HERNANDES e MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMÃO, bem como ao recurso adesivo interposto por KÁTIA REGINA DOS SANTOS, WLISSES KAÊ DE SOUSA FREITAS e KAILANI REGINA DE SOUSA FREITAS, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar por ambos os recursos não terem sido providos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025